Tribunal: TJSP
Processo: 1016375-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/2002 – Pretensão da autora voltada ao pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas aos policiais militares efetivos – impossibilidade – tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/2002 – Pretensão da autora voltada ao pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas aos policiais militares efetivos – impossibilidade – tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, no sentido de que o art. 6o da Lei Federal no 10.029/2000 seria constitucional – Constitucionalidade da norma da Lei Estadual no 11.064/2002 que reproduz a mesma matéria acolhida por reflexo - aplicação da tese – inteligência do art. 985 do CPC/2015 – dever dos tribunais de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015) – Direto, tão-somente, ao auxílio-mensal de 02 (dois) salários mínimos, que já vem sendo pago pela Administração Pública – sentença de parcial procedência da demanda reformada. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016375-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIS
ALBERTO VERUTTI JOAQUIM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apresentado o voto do Relator, que negava
provimento aos recursos, apresentou o Segundo Juiz voto divergente, que dava
provimento aos recursos, foi acompanhado pela Terceira Juíza. Ampliado o colegiado,
foram convocados os Desembargadores Ferreira Rodrigues e Ricardo Feitosa, que
acompanharam a divergência, dando provimento ao recursos. Resultado: Por maioria de
votos, deram provimento aos recursos, acórdão com o Segundo Juiz, declarará voto o
Relator Sorteado. considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
BARCELLOS GATTI, vencedor, OSVALDO MAGALHÃES, vencido, FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), ANA LIARTE E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1016375-12.2014.8.26.0053 [2]
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
APELADO:
LUÍS ALBERTO VERUTTI JOAQUIM (autor)
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.797
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO
CONTRATAÇÃO
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI
ESTADUAL No 11.064/2002 Pretensão da autora voltada ao
pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas aos
policiais militares efetivos impossibilidade tese jurídica
vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI no 4.173/DF, no sentido de que o art. 6o da
Lei
Federal
no
10.029/2000
seria
constitucional

Constitucionalidade da norma da Lei Estadual no 11.064/2002
que reproduz a mesma matéria acolhida por reflexo - aplicação
da tese inteligência do art. 985 do CPC/2015 dever dos
tribunais de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e
coerente (art. 926 do CPC/2015) Direto, tão-somente, ao
auxílio-mensal de 02 (dois) salários mínimos, que já vem sendo
pago pela Administração Pública
sentença de parcial
procedência da demanda reformada. Recursos, oficial e
voluntário da Fazenda Pública, providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação de obrigação de fazer para pagamento de atrasado”
que é promovida pelo apelado, LUÍS ALBERTO VERUTTI
JOAQUIM, julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo”, sob o fundamento de, apesar da validade da
modalidade de contratação do autor, na forma da LE no
11.064/2002 e da LF no 10.029/2000 (que disciplinam sobre
o serviço auxiliar voluntário das polícias militares), ser
devida a contagem do tempo de labor como “PM Temporário”
computando-se para efeitos previdenciários, consoante r.
decisum de e-fls. 133/139, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 141/174), a Fazenda
Estadual limitou-se a impugnar o capítulo do decisum que
lhe foi desfavorável, aduzindo que: “(...), se não há
vínculo celetista ou estatutário, entre a Administração Pública
Militar e o autor, ora apelado, não poderia ser reconhecido o
período em que ele integrou o SAV - Serviço de Auxílio
Voluntário, como SD PM Temporário, como tempo de trabalho para
fins previdenciários, como inferido pelo nobre julgador, na r.
sentença.”.
Discorreu,
ato
contínuo,
acerca
da
constitucionalidade do regime especial de contratação
instituído
pela
LF
no
10.029/2000
e
pela
LE
no
11.064/2002, punando, ao fim, pelo provimento do recurso,
a fim de se julgar integralmente improcedente a pretensão
inicial.
Recurso regulamente processado, livre de
preparo, diante da isenção que goza a Administração
Pública, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC/15,
desafiando contrarrazões do apelado às e-fls. 177/191.
Remessa necessária que, embora não observada
pelo Juízo singular, considera-se efetivada, consoante
disposição do art. 496, inciso I, do CPC/2015 e seguindo
inteligência do Enunciado no 490, da Súmula do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça1.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a FESP contra a r. sentença de
primeiro
grau
que
julgou
parcialmente
procedente
a
pretensão inicial sob o fundamento de, apesar da validade
da modalidade de contratação do autor, na forma da LE no
11.064/2002 e da LF no 10.029/2000 (que disciplinam sobre
o serviço auxiliar voluntário das polícias militares), ser
devida a contagem do tempo de labor como “PM Temporário”
computando-se para efeitos previdenciários.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, os recursos, oficial e
voluntário, comportam acolhimento.
In casu, infere-se que o autor foi admitido
como Soldado da Polícia Militar Temporário, nos termos da
Lei Estadual no 11.064/2002, e, segundo afirma, durante o
período de exercício da função, não recebeu quaisquer das
vantagens pecuniárias devidas aos militares titulares de
cargo de provimento efetivo, embora exercesse funções
equivalentes.
Diante deste cenário, o autor ingressou em
1 Súmula 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo com a presente demanda, pretendendo a condenação da
Fazenda Estadual ao pagamento das parcelas remuneratórias
e rescisórias supostamente devidas em razão do período de
efetivo exercício (adicional de local de exercício, adicional
de insalubridade em grau máximo, 13o salário, férias remuneradas
acrescidas do terço constitucional), apostilando-se, além do
reconhecimento do vínculo empregatício com a Administração
Pública Estadual, expedindo-se certidão para todos os fins
legais, inclusive de aposentadoria e contagem de tempo de
serviço público estadual (e-fls. 01/23).
Pois bem.
De preâmbulo, como detidamente consignado
pelo ilustre Relator Sorteado, é importante registrar que
a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal “ad
quem” por força da extensão do efeito devolutivo do apelo
da FESP diz respeito exclusivamente à possibilidade, ou
não, de averbação do tempo de serviço prestado pelo autor
na qualidade de Soldado PM temporário para fins previdenciários.
E, renovado o respeito ao entendimento do
douto Relator Sorteado, tem-se que a resposta é negativa.
A União, no uso da competência atribuída
pela Constituição Federal para legislar sobre normas
gerais
de
organização,
efetivos,
material
bélico,
garantias, convocação e mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI), editou a
Lei Federal no 10.029, em 20.10.2000, autorizando que os
Estados e o Distrito Federal instituíssem a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares (art. 1o).
Ademais, a norma previu que os voluntários
admitidos para aquelas finalidades fariam jus ao recebimento de
auxílio mensal, de
natureza jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito
Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos referidos serviços, limitados a dois salários
mínimos,
ressalvando que
a
prestação voluntária dos
serviços não geraria vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim (art. 6o).
Em 08.03.2002, respaldado na Lei Federal no
10.029/2000, o Estado de São Paulo editou a Lei no 11.064
que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia
Militar do Estado (art. 1o, caput) e, replicando o texto
da norma federal, garantiu ao Soldado PM Temporário o
auxílio mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos
(art. 8o, II), ressalvando, porém, que a prestação do
Serviço Auxiliar Voluntário não geraria vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim (art. 11).
Com efeito, ainda em 05.08.2009, o Colendo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, sob a
relatoria
do ilustre Des. A.
C. MATHIAS COLTRO, no
julgamento
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000
(antigo
no
175.199-0/0-00),
reconheceu a incompatibilidade para com a Constituição da
Lei
Federal
no
10.029/2000
e
da
Lei
Estadual
no
11.064/2002, vez que as referidas leis teriam criado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova forma de admissão no serviço público, em afronta ao
disposto no art. 37, incisos I, II e IX, da CF/88. Confira-
se a ementa do julgado:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
FEDERAL
No
10.029/2000
E
LEI
ESTADUAL
No
11.064/2002 QUE DISCIPLINARAM A CONTRATAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS
PARA
AS
POLÍCIAS
MILITARES
E
CORPOS
DE
BOMBEIROS

INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES
FORMA DE
ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ENTENDIMENTO SUPRESSÃO
DE DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR CONTRATAÇÃO
QUE, ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO
PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.”.
Em suas razões de decidir, adotando o quanto
“alinhavado pela Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda
Região na inicial da ação civil pública ajuizada em face da
Fazenda Pública do Estado, em que também postulada a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos aludidos diplomas legais
que tratam da contratação de policiais militares em caráter
temporário”, consignou que “'Confrontando os dispositivos da
lei Federal n° 10.029, de 20.10.2000, e da Lei Estadual n°
11.064,
de
08
de
março
de
2002,
com
os
dispositivos
constitucionais acima, evidencia-se a precarização do trabalho
em contrariedade com o conteúdo mínimo dos direitos sociais dos
trabalhadores militares previstos no § 9o do art. 144 e o inciso
VIII do art. 142 da Constituição Federal, já que deixam de
assegurar-lhes o subsídio como forma de remuneração (§ 4o do
art. 37), além de negar-lhes 13° salário, salário-família,
férias, licença à gestante, licença à paternidade gratuita aos
filhos e dependentes, previstos nos incisos VIII, XII, XVII, XIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e XXV do art. 7o, incorrendo, assim, em flagrante
inconstitucionalidade, cabendo ao Poder Judiciário intervir para
viabilizar direitos cuja fruição foi injustamente suprimida pelo
Estado'”2.
A partir desse julgamento, as diversas
Câmaras integrantes da Seção de Direito Público deste
Tribunal passaram a se debruçar sobre os efeitos remuneratórios decorrentes da nulidade da forma de
contratação prevista na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei
Estadual no 11.064/02, observando-se a eficácia vinculante
da decisão de inconstitucionalidade em relação aos demais
órgãos do judiciário paulista.
E,
assim,
sem
qualquer
juízo
de
discricionariedade interpretativa acerca da invalidade do
regime de contratação do Serviço Auxiliar Voluntário das
Polícias Militares (art. 927, III c.c. art. 489, § 1o, VI,
ambos
do
CPC/2015),
exsurgiram
diversas
linhas
de
entendimento entre os órgãos fracionários, podendo-se
destacar duas: (i) reconhecimento da nulidade da forma de
contratação, assegurando-se ao contratado o direito exclusivo à percepção da contraprestação pecuniária
prevista em Lei, sem qualquer acréscimo remuneratório ou
direito a outras vantagens (tempo de serviço, vínculo
previdenciário, etc.); (ii) reconhecimento da nulidade da
forma de
contratação,
assegurando-se
ao contrato os
direitos sociais previstos na Constituição (decimo terceiro salário, acrescido do terço constitucional;
férias; vínculo previdenciário).
Em vista da multiplicação dos processos
2 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3992979&cdForo=0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o tema e com o escopo de uniformizar o entendimento
a respeito da controvérsia, a C. Turma Especial da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, aos
30.06.2017,
concluiu o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), fixando, por maioria, a
seguinte tese jurídica vinculante:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados.”.
Ocorre que, já em 19.12.2018, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direita de
Inconstitucionalidade no 4.173/DF, em decisão igualmente
vinculante, mas de maior abrangência territorial (todos os
órgãos do Poder Judiciário), compreendeu que o art. 6o da
Lei
Federal
no
10.029/2000
(mesma
legislação
outrora
considerada inconstitucional pelo Órgão Especial deste TJSP)
teria
disciplinado
categoria
funcional
específica

Policial Militar Temporário -, cujo vínculo jurídico
apresenta natureza diversa da constante no art. 37, I, II
e IX, da CF/88, bem como política remuneratória própria,
de modo que inexistiria qualquer incompatibilidade para
com o texto constitucional.
Deste modo, sem prejuízo de entendimentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido contrário3, este Desembargador tem entendido que
parece subsistir, ao menos no plano das teses jurídicas
(visto que o Direito não admite antinomias reais), 02 vertentes,
com forças igualmente vinculantes, ameaçando, assim, a
coerência,
integridade
e
estabilidade
esperadas
pela
normatividade do art. 926, do CPC/2015.
Anote-se que esta “insegurança” no âmbito da
jurisprudência vinculante já se encontra como objeto,
inclusive, de proposta de revisão de tese jurídica em IRDR
(Tema no 02 Processo no 0036604-96.2019.8.26.0000), cujo
juízo de admissibilidade encontra-se pendente junto à C.
Turma Especial da Seção de Direito Público).
De todo modo, por ora cabe aos órgãos
fracionários dirimir a controvérsia em detrimento da
vedação ao non liquet.
E,
neste
intento,
tem-se
que

deve
prevalecer a decisão jurídica proferida pelo Excelso
Pretório, no sentido da constitucionalidade da Lei Federal
no
10.029/2000,
cujos
termos,
reforce-se,
foram
reproduzidos na íntegra pela Lei Estadual no 11.064/2002,
revelando-se superado (overruling) o entendimento outrora
vinculante extraído do precedente formado no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 - Tema no 02.
3 Acreditando que a decisão proferida pelo Excelso Pretório não versa sobre a
mesma matéria utilizada como premissa pela C. Turma Especial no julgamento do
IRDR Tema no 02, confiram-se os seguintes julgados: (i) Ação Rescisória no
3003680-78.2019.8.26.0000, 5o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
AFONSO
FARO
JR.,
j.
15.06.2020;
(ii)
Ação
Rescisória
no
3000950-60.2020.8.26.0000, 2o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
FRANCISCO
BIANCO,
j.
09.06.2020;
(iii)
Ação
Rescisória
no
3003746-58.2019.8.26.0000, 4o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI,
j.
17.05.2020;
(iv)
Ação
Rescisória
no
2204469-13.2019.8.26.0000, 3o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
MAGALHÃES
COELHO,
j.
17.05.2020;
(v)
Ação
Rescisória
no
3000356-46.2020.8.26.0000, 1o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j. 11.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto se deve ao fato de que o entendimento
vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal possui
absoluta superioridade no tocante às demais decisões que
outros Tribunais tenham proferido no examinar das leis, em
face da Carta Maior (parâmetro de validade).
Como cediço, o Excelso Pretório é o guardião
máximo da Constituição da República (art. 102 da CF/88),
de modo que, tal qual pontuado pelo 1o Grupo da Seção de
Direito Público deste E. TJSP, no julgamento da Ação
Rescisória no 3002263-90.2019.8.26.0000, em 03.09.2019,
sob a relatoria da eminente Des.a LUCIANA BRESCIANI, “(...)
impõe a este Tribunal apenas o acatamento da declaração de
constitucionalidade da maior parte da Lei Federal no
10.029/2000, inclusive considerando que a Lei Federal no
9.868/1999, em seu artigo 28, parágrafo único, prevê que 'A
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual
e municipal'. Ou seja, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma, realizada pelo C. Órgão
Especial, está superada”4.
E prossegue:
“(...) Ademais, entendo descabido pretender
distinguir a situação dos policiais militares
temporários do Estado de São Paulo, afastando a
repercussão do que foi julgado na ADI, por conta
da declaração, em sede de controle difuso, da
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
no
11.064/2002, com amparo no argumento de que essa
4 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12853142&cdForo=0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei não foi objeto de exame pelo Supremo
Tribunal Federal.
Isso porque a Corte Constitucional examinou a
controvérsia atinente à alegada violação do
pacto federativo, reconhecendo que a Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União previstos nos
artigo22,
inciso
XXI,
e
144,
§
7o,
da
Constituição Federal.
Não bastasse, a Lei Estadual no 11.064/2002, ao
Instituir o Serviço Auxiliar Voluntário na
Polícia Militar do Estado, “nos termos da Lei
Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000” (v.
artigo 1o, caput), se limita a reproduzir, no
essencial, os comandos constantes da Lei de
caráter nacional, de forma que só resta acolher
a
constitucionalidade
da
Lei
Estadual
que
fundamenta a contratação”.
Anote-se,
por
oportuno,
que
a
própria
Constituição Federal, no art. 102, I, 'l', enuncia que
“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a
reclamação para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões”, isto é, em última análise,
caberia, inclusive, reclamação ao Excelso Pretório contra
decisão de qualquer Tribunal em desconformidade com a tese
jurídica vinculante firmada na ADI no 4.173/DF.
No mesmo sentido aqui adotado, extraem-se os
seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça, em
inarredável revisão de entendimento sobre a matéria:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO
SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO
(SAV)

SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS
Decisão
fundada
nos
precedentes
oriundos
deste
E.
Tribunal, proferidos pelo C. Órgão Especial, em
sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Inc. Inconst. no
9221852-31.2009.8.26.0000,
e
pela
C.
Turma
Especial de Direito Público, no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), proferida nos
autos
de
ação
condenatória
(proc.
no
1058189-33.2016.8.26.0053),
que
concedeu
direitos remuneratórios e previdenciários aos
Soldados PM Temporários, em sentido contrário ao
entendimento
vinculante
e
'erga
omnes'
posteriormente firmado, em sede de controle
concentrado e abstrato de constitucionalidade,
na ADI no 4.173/DF, pelo E. STF, que declarou a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00,
que
balizou
a
edição
da
Lei
Estadual
no 11.064/02
Entendimento firmado perante a
Suprema Corte que deve ser necessariamente
obedecido (CPC, art. 927, I), e que vem
prevalecendo naquele Sodalício
Verificada a
inexigibilidade do título judicial exequendo
(CF, art. 102, § 2o; Lei no 9.868/99, art. 28, §
único)
Ausência de modificação da coisa
julgada que torna desnecessário o ajuizamento de
ação rescisória Precedentes desta C. Corte
Imposição ao agravado dos ônus derivados da
sucumbência

Decisão
reformada

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3002802-56.2019.8.26.0000, 2a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, j.
29.11.2019).
“Reexame Necessário - Ação Ordinária Policial
Militar Temporário
Pretensão que visava o
reconhecimento do vínculo empregatício e o
recebimento das vantagens pecuniárias a ela
atinentes, tais como 13o salário, férias com
acréscimo
constitucional,
insalubridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional de local de exercício, e a contagem do
tempo de serviço para fins previdenciários

Inconstitucionalidade
da
Lei
Federal
no
10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02 que
foram
reconhecidas
pelo
Órgão
Especial
em
Incidente sob o no 175.199-0/0-00 Todavia, o
E. STF no julgamento da ADI no 4.173/DF,
entendeu pela constitucionalidade da Lei Federal
no 10.029/00 que se sobrepõe ao IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000 deste TJSP - Sentença de
parcial procedência que será reformada julgando-
se improcedente a ação. Reexame Necessário
provido.”
(Reexame
Necessário
no
1021182-34.2014.8.26.0196, 7a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.
25.11.2019).
“DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO SOLDADO P.M.
TEMPORÁRIO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS
PELO
EXERCÍCIO
DA
FUNÇÃO
E
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA
RÉ

ACOLHIMENTO
DO
REEXAME
NECESSÁRIO,
PREJUDICADO O APELO
Julgado fundado em tese
firmada, neste Tribunal, em I.R.D.R. (Tema 2),
que
tinha
como
pressuposto,
a
inconstitucionalidade da Lei no 10.029/00 e da
Lei Estadual no 11.064/02, que serviam de base
para a indigitada contratação
Superveniência
de decisão do Plenário do S.T.F., que declarou a
constitucionalidade da lei federal
Força
vinculante da decisão proferida em sede de
controle abstrato de constitucionalidade pelo
Pretório Excelso que se sobrepõe à tese do
I.R.D.R., por força do disposto no art. 102, §
2o,
da
C.F.

Contratação e pagamentos realizados pela Fazenda, de caráter indenizatório, em plena consonância com a
legislação vigente, eis que o serviço voluntário
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza trabalhista, previdenciária ou afim

Sentença
reformada
para
decretação
de
improcedência da ação Precedentes desta Câmara
e do 6o Grupo de Direito Público
Recurso da
ré,
restrito
a
aspectos
secundários
da
condenação, prejudicado
Reexame necessário
provido, prejudicado o apelo da ré.” (Apelação
Cível no 1009790-03.2017.8.26.0161, 13a Câmara
da Seção de Direito Público, Rel. Des. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 13.11.2019).
Portanto e em suma, respeitados os limites
objetivos proporcionados pelo apelo exclusivo da FESP, o
caso é de provimento do recurso, merecendo a r. sentença
de primeiro grau ser reformada para o fim de se julgar
integralmente improcedente a pretensão inicial.
Mantida a sucumbência do autor na demanda, a
distribuição dos ônus daí advindos fica preservada tal
qual elaborada pelo Juízo singular. Ainda, prestigiando-se
o disposto no §11, do art. 85, do novo diploma adjetivo,
majoro os honorários sucumbenciais em mais 1% sobre o
valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional
realizado pelo Procurador do Estado na fase cognitiva
recursal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos,
oficial e voluntário da Fazenda Pública, de modo a
REFORMAR a r. sentença de primeiro grau, JULGANDO-SE
INTEGRLAMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos
da fundamentação. Mantida a sucumbência do autor na
demanda, a distribuição dos ônus daí advindos fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservada tal qual elaborada pelo Juízo singular. Ainda,
prestigiando-se o disposto no §11, do art. 85, do novo
diploma adjetivo, majoro os honorários sucumbenciais em
mais 1% sobre o valor atribuído à causa, em razão do
trabalho adicional realizado pelo Procurador do Estado na
fase cognitiva recursal. Observe-se que a exigibilidade
desta verbas também ficará condicionada aos termos do §3o,
do art. 98, do CPC/2015, uma vez que o autor foi agraciada
nos autos com o beneplácito da gratuidade judiciária (e-
fls. 33).
PAULO BARCELLOS GATTI
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.602/20
APELAÇÃO No 1016375-12.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LUÍS ALBERTO VERUTTI JOAQUIM
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da douta maioria.
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, porquanto estabelecida a condenação da Fazenda do Estado de São
Paulo em primeira instância sem anotação da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
A preliminar suscitada pela Fazenda Estadual de impossibilidade
jurídica do pedido confunde-se com o mérito e com este será apreciada.
Sobre o mérito, cumpre observar desde logo que o autor não
recorreu da r. sentença, tendo transitado em julgado, por conseguinte, os
capítulos da decisão referentes ao direito ao recebimento das verbas
mencionadas na petição inicial.
Logo, o conhecimento da controvérsia por esta Colenda Quarta
Câmara está limitando à sucumbência sofrida pela Fazenda do Estado, qual
seja, o reconhecimento do vinculo empregatício para fins previdenciários.
Neste ponto específico, tem-se que a r. sentença recorrida está
em consonância com o decidido pela Egrégia Turma Especial da Seção de
Direito Público deste Colendo Tribunal de Justiça, conforme o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000.
Neste sentido, confira-se, por oportuno, a tese fixada: “Aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064,
de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
Logo, incorporados os fundamentos supracitados, desnecessário
acréscimo para desacolher os recursos.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto negava provimento aos
recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO BARCELLOS GATTI
1291E72D
17
18
Declarações de
Votos
OSVALDO MAGALHAES JUNIOR
12929746
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016375-12.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.